Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL E DOCUMENTOS. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA.

I – É devido o valor previsto em notas fiscais, cujo serviço de licença de uso de programa é corroborado por comunicações eletrônicas e notificação quanto ao inadimplemento, associado ao fato de o devedor não produzir prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

II – Apelação desprovida.